Tribunal: TJDFT
Processo: 0705171-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Apelação cível. Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. DL 911/69. Falta de localização do veículo. Conversão não requerida. Ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Extinção sem resolução do mérito. Desnecessidade de intimação pessoal do autor.